Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TESE DE ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. DESCABIMENTO. INTERNAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A regra é o recebimento do recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, em homenagem ao princípio da intervenção precoce (artigo 100, parágrafo único, inciso VI, da Lei n. 8.906/1990). Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato do cumprimento da medida imposta na sentença, o que não foi demonstrado pela Defesa, nem exsurge evidente dos autos.

2. A tese de coação moral irresistível e inexigibilidade de conduta diversa somente deve ser admitida em situações extremadas, e se caracteriza quando comprovadamente não se poderia exigir outra conduta do agente, que não aquela tipificada como infração penal. Portanto, para se amoldar ao disposto no artigo 22 do Código Penal, a coação moral deve ser direta, específica e irresistível, não bastando o simples temor genérico alegado nas razões defensivas.

3. Correta se mostra a sentença que impõe a aplicação da medida socioeducativa de Internação ao adolescente que comete atos infracionais análogos ao crime de homicídio qualificado, máxime quando demonstrado, à saciedade, a gravidade do ato infracional e que as condições pessoais e sociais do jovem são desfavoráveis, porquanto irá propiciar o adequado acompanhamento do adolescente e a reinserção dele na sociedade.

4. Recurso desprovido.